Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Declarada extinta a punibilidade dos fatos imputados ao paciente, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, inviável a manutenção da prisão preventiva.

2. Ordem concedida.